Tribunal: TJSP
Processo: 1007140-61.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Seguro de automóvel. Negativa da cobertura. Sentença de improcedência. RECURSO manejado pelo autor. EXAME: Recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária por alegada embriaguez do condutor do veículo, o que levaria à exclusão de cobertura. Alegada ausência de prova da embriaguez: não acolhimento. Embriaguez comprovada por depoimentos colhidos no

Ementa:

APELAÇÃO. Ação indenizatória. Seguro de automóvel. Negativa da cobertura. Sentença de improcedência. RECURSO manejado pelo autor. EXAME: Recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária por alegada embriaguez do condutor do veículo, o que levaria à exclusão de cobertura. Alegada ausência de prova da embriaguez: não acolhimento. Embriaguez comprovada por depoimentos colhidos no inquérito policial, corroborados pelo teor do boletim de ocorrência e pela prova documental produzida durante a instrução. Autor que deixou o local dos fatos antes de realizar o exame do etilômetro, dando azo à presunção de sua embriaguez. Quadro probatório suficiente para justificar a negativa de cobertura securitária, visto indicar que a embriaguez do condutor foi fato determinante para a causação do acidente. Precedentes do E. STJ. Arquivamento na esfera criminal que não impede o prosseguimento da ação de natureza cível. Inteligência do art. 935 do CC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.